Tribunal: TJES
Processo: 5004317-90.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004317-90.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLY DOS SANTOS SOUZA PASSOS
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais em que a parte autora sustenta que é aluna regularmente matriculada no curso de Biomedicina na Universidade Anhanguera e, atualmente, encontra-se no semestre 2025/1, cursando unicamente a disciplina de “Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)”. No ato da matrícula, a requerente afirma que entrou em contato com a requerida para apurar o valor da mensalidade, uma vez que nada constava na área financeira do portal do aluno. Após alguns dias, foi emitido um boleto no valor de R$528,00, o que entende ser excessivo. Afirma que realizou o pagamento do referido valor nos meses de janeiro e fevereiro/2025, solicitando o reembolso dos valores pagos a maior, o que foi negado pela requerida. Em março, alega que o boleto foi emitido no valor de R$580,24 e que após o vencimento, seu nome foi incluído no SPC/SERASA. Ante ao exposto, requer que seja declarada a abusividade das cobranças realizadas, arbitrando o valor de R$77,53 para a primeira parcela da mensalidade e o valor de R$38,76 para as cinco parcelas seguintes e sendo restituído em dobro os valores pagos de forma indevida. Requer, também, a condenação da requerida ao pagamento de valores a título de danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos insertos na exordial, nos termos da fundamentação traçada alhures. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a parte recorrente não logrou êxito na formação do convencimento a seu favor acerca da ocorrência de falha na prestação de serviço da recorrida.

A relação jurídica discutida na presente demanda possui natureza consumerista, aplicando-se, portanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que se refere à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva da parte Ré, conforme estabelecem, respectivamente, os artigos 6º, inciso VIII, e 14 do referido diploma legal.

Ocorre que, analisando os autos, constata-se que não assiste razão ao autor em seus pleitos. As mensalidades cobradas pela instituição de ensino correspondem ao parcelamento do valor total do curso, de modo que sua exigência se mantém, inclusive, nos meses sem aulas, como ocorre durante o período de férias acadêmicas.

No caso em apreço, o autor sustenta ter sido cobrado integralmente pela mensalidade do curso, ainda que tenha sido ofertada apenas uma disciplina. Contudo, as mensalidades não são calculadas com base na quantidade de matérias oferecidas em cada período letivo, uma vez que representam, tão somente, a divisão do valor global do curso. Assim, o montante devido não está vinculado ao número de disciplinas ou aulas ministradas em determinado mês. Nesse sentido, dispõe o art. 1º, §5º, da Lei nº 9.870/99:

“O valor total, anual ou semestral, apurado na forma dos parágrafos precedentes terá vigência por um ano e será dividido em doze ou seis parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos, desde que não excedam ao valor total anual ou semestral apurado na forma dos parágrafos anteriores.”

Dessa forma, impende consignar ainda que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que não há que se falar em cobrança indevida por parte da Ré, uma vez que tais valores decorrem de vínculo contratual existente entre as partes. Da mesma maneira, inexiste qualquer ato ilícito praticado pela instituição capaz de ensejar o reconhecimento de dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Paula de Lima Rangel

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)